Tribunal: TCU
Processo: 013.747/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8807/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Considerando que, por meio do Acórdão 6764/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado considerou ilegal o ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo (30 dias) apresentado pela unidade jurisdicionada à peça 11 para cumprimento da deliberação, o qual a Sefip propôs deferir (peça 13); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, ao órgão requerente, para cumprimento integral do Acórdão 6764/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.747/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz de Souza Oliveira (XXX.849.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.